Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DEFEITO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INTIMIDAÇÃO. EXERCÍCIO NORMAL DE UM DIREITO.
1. O vício de consentimento denominado pelo Código Civil de coação ocorre quando há força ou pressão, física ou moral sobre a pessoa contratante, para que realize negócio jurídico contrário à sua vontade. O agente da conduta tem plena ciência de que não deseja os efeitos decorrentes do negócio jurídico, mas não pode deixar de agir por estar sendo coagido por ameaça de um mal iminente. Art. 151 do CC.
2. A configuração do vício no ato jurídico em razão da coação depende da existência dos seguintes requisitos: intensão de coagir, gravidade do conteúdo da ameaça e a injusta ameaça.
3. O exercício normal de um direito não é considerado como coação pelo ordenamento jurídico vigente. Art. 153 do CC.
4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373 do CC.
5. O apelante não apresentou meios de provas hábeis a comprovar que houve coação na celebração de acordo extrajudicial de alimentos. Não é possível anular o negócio por este vício de consentimento.
6. Apelação desprovida.